Tribunal: TJES
Processo: 5004888-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004888-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINEUZA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MAX VALADAO DA SILVA e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS CAUTELARES.
PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS. INVIABILIDADE. AÇÃO QUE VISA ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA.
MEDIDA EXCEPCIONAL.

PROCESSO JUDICIAL EM SEU INÍCIO
.
APLICAÇÃO DE MULTA. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FATOS SUPOSTAMENTE ASSOCIADOS À PRÁTICA DE CRIME. INCOMPETÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O instrumento do bloqueio judicial de valores, em regra, é medida pertinente à fase executória do processo, hipótese em que há certeza quanto ao crédito perseguido.

2. O processo civil brasileiro garante ao juiz o poder geral de cautela, conforme comando do art. 297 do CPC. Apesar de ser cabível a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio em ação de conhecimento, tais medidas devem ser compreendidas como excepcionais e observadas à luz da possibilidade da fixação de outras medidas, menos gravosas, capazes de assegurar o resultado útil do processo e preservar o bem da vida pleiteado.

3.
No caso dos autos,
verific
a-se
que já houve decisão em segundo grau de jurisdição concedendo a imissão provisória na posse da chácara,
imóvel
pertencente à agravante antes da celebração do contrato de permuta firmado entre
ela
e o
primeiro

agravado
.
A
medida
que restabeleceu provisoriamente o
statu quo ante
(estado anterior ao contrato de permuta)
foi capaz de garantir a moradia da agravante e de seus filhos
até a resolução da lide.

4
.
A
aplicação da multa perseguida pela agravante seria hipótese de suposto ilícito penal, não sendo cabível a análise neste juízo
ante sua incompetência material,
nos moldes do artigo 42 do Código de Processo Civil.

5
. Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004888-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINEUZA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MAX VALADAO DA SILVA, FABIANO RODRIGO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LORENA FIRMINO STANGE - ES33904-A, JESSICA PIRES PINAFFO - ES34618

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARINEUZA PEREIRA DA SILVA em face de decisão (ID nº 2746548),
exarada pelo MM. Juiz de Direito da Única de Santa Leopoldina,
Dr. CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO
que, nos autos da
dita

“Ação Reivindicatória de Posse c/c Tutela de Evidência, Anulação de Contrato e Perdas e Danos”,
ajuizada pela recorrente em face de MAX VALADÃO DA SILVA e FABIANO RODRIGO DA SILVA, indeferiu o pedido de aplicação de multa em desfavor do 1º
agravado
e bloqueio de contas do 2º
agravado
.

Em suas razões
recursais
(ID nº 2710227), a
agravante
expõe que:
(1)
em sede de réplica apresentada nos autos do processo originário (ID nº 2746547), pugnou pelo bloqueio de contas do recorrido
FABIANO RODRIGO DA SILVA
e também de sua empresa, sob o argumento de que essa medida dará substrato a eficácia da ação em trâmite na comarca de Santa Leopoldina, de modo a forçar o demandado a responder aos atos que ainda, segundo a recorrente, vem se esquivando;
(2)
o bloqueio de contas bancárias de titularidade de
FABIANO RODRIGO DA SILVA
também beneficiará
suposta
empreitada policial
(art. 171 do CP)
e que a reparação do dano gerado pelos ora recorridos será nos autos do processo originário, havendo necessidade de implementação de medidas assecuratórias;
(3)
e
o pedido de
aplicação de multa formulad
o
pela agravante é necessária para impedir nova invasão ao terreno objeto do litígio, haja vista já ter havido invasão por parte do sogro e do advogado do primeiro agravado ao local.

Diante dessas razões, pugna:
(1)
pela concessão liminar do bloqueio da conta bancária nº 366461, agência 3132/Cobilândia, banco 104, da CEF, bem como seja determinado o bloqueio bancário através do SISBAJUD de toda e qualquer conta vinculada ao CPF nº 088.546.067-74 (pessoa física do segundo agravado) e CNPJ nº 27.900.713/0001-68 (empresa do segundo agravado);
(2)
pela condenação do primeiro agravado em multa de valor não inferior a R$ 2.000,00, a título de correção/punição pela violação e intimidação praticada contra a requerente em 18 e 19 de Abril de 2022;
(3)
e pela
“condenação de Max Valadão da Silva, ao pagamento de multa em valor dobrado se o demandado em sua própria pessoa, ou na pessoa de seus familiares, amigos, conhecidos, ou até mesmo na pessoa de seu advogado, voltar a invadir a chácara da requerente, ou voltar a intimidá-la.”

Pedido liminar indeferido no ID n. 2866894 pelo Eminente Desembargador que me antecedeu neste gabinete.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, apesar de intimados.

Pois bem.
Inicialmente, o
s pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica do seu cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se
preenchidos
,
nos moldes
do disposto no artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil.

Na origem, a agravante ajuizou "ação reinvidicatória de posse c/c tutela de evidência, anulação de contrato e perdas e danos”
em razão de supostos atos ilícitos cometidos
pelo
segundo agravado,
FABIANO RODRIGO DA SILVA,

em meados de 2019,
n
a execução do
contrato de permuta imobiliária
realizado entre eles
.

Segundo narra a agravada, ela teria cumprido integralmente sua obrigação contratual com a cessão de seu imóvel (chácara no Distrito de Mangaraí, Santa Leopoldina/ES), mas o segundo agravado não cumpriu sua obrigação contratual relativa à cessão de imóvel
(lote de 180m2 situado em Serra/ES)
com a construção de uma casa,
tendo ela descoberto, posteriormente, que o imóvel sequer era de posse e/ou domínio do segundo agravado.

Diante da inexecução contratual, a agravada manifestou seu desejo de rescindir o contrato, o que foi negado pelo agravado
FABIANO RODRIGO DA SILVA

sob a justificativa que já tinha cedido o direito de posse do imóvel a
MAX VALAD
Ã
O DA SILVA.

O
primeiro agravado,
MAX VALAD
Ã
O DA SILVA,
também se negou a cancelar o negócio jurídico realizado com o segundo agravado, ficando a agravada sem a posse do seu imóvel
anterior ao negócio
e sem a
posse do lote e da
construção da casa almejada
em contrato de permuta.

No início da contenda
judicial,
o pedido liminar de imissão na posse formulado por
MARINEUZA
foi indeferido pelo Juízo a quo, por ter Sua Excelência constatado que não havia prova suficiente do ardil engendrado contra ela.
Em grau Recursal, esta Egrégia Terceira Câmara Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante, determinado a imissão da agravante na posse da chácara que lhe pertencia antes da malfadada permuta.

Posteriormente
,
entendendo que seria vítima de um golpe perpetrado pelo segundo agravado, a agravada pleiteou
ao
Juízo
a quo
o bloqueio dos bens de
FABIANO RODRIGO DA SILVA
e de sua empresa
,
com o fim de
garantir
efetividade do resultado final da demanda
ante a não localização da parte para citação nos autos.

O
bserva-se
dos autos

que

o Juízo
competente
da Vara Única de Santa Leopoldina
indeferiu
os pleitos
de bloqueio de contas do segundo agravado e de sua empresa
porque
entendeu que
tal
bloqueio é
questão
impertinente
dentro dos autos originários, uma vez que
elas
devem ser avaliadas em processo autônomo para apurar o
suposto
delito de estelionato
(art. 171 do CP)
cometido pelo
recorrido

FABIANO RODRIGO DA SILVA

em desfavor da agravante
.

Em que pese as alegações da agravante no sentido de que o bloqueio das contas de titularidade do requerido
FABIANO RODRIGO DA SILVA
viabilizaria a eficácia da ação originária, o instrumento do bloqueio judicial de valores, em regra, é medida pertinente à fase executória do processo, hipótese em que há certeza quanto ao crédito perseguido.

O processo civil brasileiro garante ao juiz o poder geral de cautela, conforme comando do art
igo
297 do
Código de Processo Civil
, que dá substrato ao julgador para adoção de medidas atípicas
com o fim de
preservar o direito pleiteado e assegurar o resultado útil do processo. Apesar de ser cabível a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio em ação de conhecimento, tais medidas devem ser compreendidas como excepcionais e ponderadas
à luz da possibilidade d
a
fixação
de outras,
menos gravosas,
capazes de assegurar o resultado útil do processo e preservar o bem da vida pleiteado.

No caso dos autos,
verific
a-se
que já houve decisão em segundo grau de jurisdição concedendo a i
missão provisória na posse da chácara
(localizada no Distrito de Mangaraí, em Santa Leopoldina)
à agravante
,
imóvel

que a ela pertencia
antes da celebração do contrato de permuta firmado
com
o requerido
FABIANO RODRIGO DA SILVA
. Essa medida,
que restabeleceu provisoriamente o
statu quo ante
(estado anterior ao contrato de permuta),
foi capaz de garantir a moradia da agravante e de seus filhos
até a resolução da lide.

Assim, a utilização da pretendida medida cautelar de bloqueio de bens não é apropriada, ordinariamente, quando há mera expectativa de direito, como no caso em tela, visto que a ação de conhecimento ainda se encontra em fase inicial. A responsabilidade dos agravados ainda deverá ser definitivamente apurada durante a instrução processual.

No mesmo sentido, destaco o entendimento dos Tribunais Pátrios:

[...]

1. Encontrando-se a ação de conhecimento ainda na sua etapa inicial, não há se falar em adoção de medidas constritivas em relação ao patrimônio do réu, sem que, antes, se tenha maiores esclarecimentos acerca da negociação que envolve as partes e do suposto inadimplemento.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PROVÊ-LO, tudo nos termos do voto do Relator. (TJ-GO - AI: 01463732520198090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

[...]

O instrumento do bloqueio online é pertinente à fase executória do processo, quando há certeza quanto ao crédito perseguido, não sendo própria, em regra, a utilização desse gravame na hipótese de existência de mera expectativa de direito, como no caso concreto, cuja ação de conhecimento ainda se encontra em fase inicial. 06.

No entanto, apesar de ser possível, em tese, a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio de demandado em ação de conhecimento, elas devem ser compreendidas como uma providência excepcional, cabível apenas quando presente o risco concreto de dilapidação patrimonial ou de insolvência, considerando que um dos requisitos para concessão da tutela de urgência é justamente o periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.
[...]
(TJ-CE - AI: 06262419020188060000 CE 0626241-90.2018.8.06.0000, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2019)

Ademais, necessário se ponderar que a recorrente firmou contrato de permuta com o recorrido
FABIANO RODRIGO DA SILVA
em que não houve, na essência do objeto do negócio jurídico, dispêndio de numerários por parte agravante em decorrência do negócio jurídico em questão. Com isso, a imissão provisória na posse, por si, é suficiente para garantir, ao menos nessa fase processual, o direito da agravante em ver reestabelecida a hipótese pré-contratual.

Giro outro, no tocante à aplicação de multa em desfavor do recorrido
MAX VALADÃO DA SILVA
- em valor não inferior a R$ 2.000,00, a título de correção/punição em decorrência de violação e intimidação praticada contra a requerente nos dias 18 e 19 de abril deste ano -, o magistrado
a quo
assinalou que os fatos narrados pela agravante para justificar eventual aplicação de multa também
são atinentes a suposto ilícito penal,
relativamente ao crime de invasão de domicílio, impossibilitando a aplicação da medida em decorrência do princípio da independência das instâncias
1
.

Analisando os documentos constantes nos autos sob a perceptiva deste pedido,
realmente,
os fundamentos para a negativa
expendidos em 1º Grau de Jurisdição

são precisos em rechaçar
a
condenação do agravado
MAX VALADÃO DA SILVA
ao pagamento de multa
no âmbito processual civil
.

A agravante alegou, ao sustentar a necessidade da aplicação da referida multa, que: “
em 18 de Abril de 2022, o sogro do demandado Max, acompanhado de mais dois homens – todos desconhecidos da autora, afirmou que havia se dirigido a chácara para dar uma olhada na chácara
” (ID n. 2710227 - Pág. 8) e que no dia posterior, o advogado do agravado
MAX VALADÃO DA SILVA
, Dr. Luciano Broetto, dirigiu-se a chácara da requerente, questionando-a sobre o fato de a mesma ter retornado à chácara.

A Agravante alegou, ainda, que o advogado em questão não teria chamado
Marineuza
na porteira do imóvel e que teria, supostamente, invadido o imóvel, tendo atravessado
“por debaixo da cerca do vizinho, adentrando o quintal, e dirigindo-se a porta da casa sem autorização, violando o seu domicílio”.

Não obstante as descrições fáticas realizadas pela agravante de que a hipótese ensejaria a aplicação de multa por violação à ordem judicial - com base na decisão do juiz “a quo” (ID nº 2746574, evento 23) que fixou multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na hipótese de
descumprimento da tutela concedida para que os requeridos se abstivessem de realizar qualquer construção no imóvel litigioso localizado no Município de Santa Leopoldina/ES até decisão final da lide ou ulterior deliberação de juízo
-, vislumbra-se que
a pretensão da agravante pela aplicação da referida multa não se relaciona com
os termos da decisão supramencionada.

De acordo com a referida decisão, a aplicação da pleiteada multa se daria em decorrência do descumprimento da tutela deferida no bojo daquele pronunciamento judicial (abster-se de realizar qualquer construção no imóvel), com o fim de resguardar
“o resultado útil do processo, tendo em vista que possíveis alterações no estado da coisa podem acarretar prejuízos financeiros”
(ID Nº 2746574)
.
Por conseguinte, as
invasões

narradas são fatos que não possuem correspondência com a multa arbitrada, consubstanciando-se em

eventual
prática do delito de
violação de domicílio
(art. 150 do CP)
.

Assim
, como bem pontuou o douto
J
uiz “a quo”, os fatos narrados seriam hipótese de suposta prática de ilícito penal, não sendo cabível, portanto, qualquer análise sancionatória no âmbito cível,
ante clara
incompetência material.

Ante o exposto,
conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
- “Um mesmo fato pode caracterizar ilícito penal, administrativo e civil, e, portanto, pode desencadear responsabilização nas três instâncias concomitantemente e de modo independente. O indivíduo pode ser absolvido em uma instância e ser condenada em outra, pois, em regra, as instâncias de responsabilidade são independentes. Trata-se do princípio da independência das instâncias.” (OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Conexões entre as instâncias penal, administrativa, civil e de improbidade. Núcleo de Estudos do Senado Federal (Texto para discussão nº 251), Brasília, 2018.

2
- Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.